Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-18.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002273-18.2018.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE PARECIS HUARE - CPF: 933.113.621-87 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – COMINAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2o, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o erro material apontado e sim o mero inconformismo com o desfecho dado à lide.

Sendo evidente o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário da embargada.

O embargante sustenta que
“não houve menção em acórdão quanto à demora da parte autora em propor a ação”
e que
“o acórdão restou completamente omisso em relação á compensação dos valores depositados em conta da parte autora, e dos valores utilizados pelo banco para quitar o contrato anterior da requerente junto ao Banco Itaú BMG”
.

Alega que
“deve-se aplicar à espécie o determinado pela legislação em vigor e diante da simplicidade da causa e tempo de duração do processo, o valor máximo que poderia ser imposta a título de condenação aos honorários seria o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação E NÃO DA CAUSA, CONFORME CONSTA EM ACÓRDÃO”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No aresto todas as questões foram devidamente fundamentadas, sendo destacado que nos contratos de empréstimo consignado é evidente que a interpretação das cláusulas demanda
dos contratantes certo nível de instrução para que possam compreender a sua extensão e consequências, o que não se verifica na lide, uma vez que a autora – indígena e idosa – não tem o conhecimento necessário para exprimir sua vontade sem vícios.

E mais, que referida exigência tem o intuito de proteger a parte vulnerável, garantindo-lhe total conhecimento do conteúdo da avença e de seus efeitos.

O embargante aduz que comprovou que o montante contratado foi disponibilizado na conta da embargada, e por isso requer a compensação com a condenação.

Todavia, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro à embargada, visto que todos os documentos trazidos a esse respeito foram produzidos unilateralmente. São dados supostamente extraídos do seu próprio sistema, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

O embargante não se desincumbiu dessa obrigação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA – COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Indefere-se o pedido de compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
(ED 0000528-85.2018.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2019)

Ademais, no aresto essa questão foi devidamente fundamentada sendo descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

No caso dos autos, foram descontados do benefício previdenciário da autora 05 parcelas de R$82,72, totalizando R$ 413,60. Portanto, a verba honorária fixada sobre esse parâmetro seria irrisória e não atenderia aos requisitos do art. 85, §2o, do CPC.

E mais, não houve condenação, portanto
os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, III, do CPC), o que afasta a alegação de contradição e deixa claro o
mero inconformismo do réu com o desfecho dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Posto isso, ante o manifesto caráter procrastinatório, impõe-se a cominação da multa descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno o embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023